Tribunal: STF
Processo: ADI 3444
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.064, DE 29.03.04, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DA UNIÃO PREVISTA NO ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o
trânsito é matéria cuja competência legislativa é atribuída,
privativamente, à União, conforme reza o art. 22, XI, da
Constituição Federal. Precedentes: ADI 2.064, rel. Min. Maurício
Corrêa e ADI 2.137-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
2. A
instituição da forma parcelada de pagamento da multa aplicada pela
prática de infração de trânsito integra o conjunto de temas
enfeixados pelo art. 22, XI, da Constituição Federal. Precedentes:
ADI 2.432 (medida cautelar, rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 21.09.01;
mérito, rel. Min. Eros Grau, julg. em 09.03.05, Informativo STF 379)
 e ADI 3.196-MC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22.04.05.
3. Ação
direta cujo pedido se julga procedente.